Tribunal: TJPA
Processo: 0008555-73.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008555-73.2013.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLIANE MESQUITA BARBOSA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008555-73.2013.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
ROBERTA HELENA DÓREA DACIER LOBATO

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:
MARCIO ALVES FIGUEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que condenou o município de Altamira e o Estado do Pará à obrigação de
internação compulsória e tratamento de desintoxicação da paciente Marliane Mesquita Barbosa, consoante dispositivo a seguir transcrito.

“
Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial, defiro o pedido de tutela antecipada de OBRIGAÇÃO DE FAZER, e, por via de consequência, determino a Intimação dos requeridos, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PARÁ e ESTADO DO PARÁ, para que providenciem
a internação compulsória
e o tratamento de desdrogatização da paciente MARLIANE MESQUITA BARBOSA, no centro de tratamento "LAÇOS QUE NOS UNEM", tudo custeado pelos requeridos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias em razão do grave estado de saúde da paciente, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa para impelir ao cumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revestida em favor da autora nos termos do art. 461, § 40, CPC; aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, art. 14, V, § único, CPC: sob pena, ainda, de serem adotadas as devidas providencias acerca do crime de desobediência previstas no ad. 330 do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, do CPC”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
arguindo sua ilegitimidade passiva e a
i
mpossibilidade de internação compulsória, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade dos entes públicos pela internação compulsória e desintoxicação de paciente.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Portanto, cabe ao Estado, em sentido
lato
, por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado e, se necessário, compulsório aos portadores de dependência química, especialmente quando o prognóstico indicar a inviabilidade de tratamento voluntário.

Restou devidamente comprovado pela documentação médica acostada aos autos que o uso de substâncias tóxicas é contínuo, necessitando de urgente intervenção visando a proteção da paciente e sua família.

Neste sentido já julgou este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

INTERNAÇÃO COMPUSÓRIA DE MENOR DEPENDENTE QUIMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Direito à saúde dependente químico internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

2 - Responsabilidade solidária dos entes federativos - a internação está prevista na regra do artigo 6º da lei 10.216/01, devendo resguardar a integridade física e psíquica do internando e de seus familiares eventual problema orçamentário ou burocrático do estado não se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. possibilidade. Precedentes STJ.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800383-12.2022.8.14.0000 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença íntegras pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 26/02/2024